Tribunal: STF
Processo: ARE 1355194
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional em face de acórdão proferido pela 5ª Turma Recursal do Estado do Rio Grande do Sul



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, bem como do artigo 53 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    A recorrente alega que “quando da incidência da contribuição para a pensão militar sobre os valores percebidos, com base nos artigos 1º e 3º-A da Lei nº 3.765/1960, com a redação dada pela Lei nº 13.954/2019, é absurdamente visível o afronta ao ato jurídico perfeito e ao artigo 5º inciso XXXVI, da Constituição Federal. Portanto, uma vez que o benefício auferido pela recorrente consiste em pensão especial de ex-combatente, deve ser concedida sem caráter contributivo, com fundamento na Lei nº 4.242/1963”. 



    Aduz que “a natureza jurídica da pensão da recorrente é indenizatória e não possui qualquer resquício de natureza previdenciária”.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    O Tribunal de origem deu provimento ao recurso da União e reformou a sentença que julgou procedente pedido para declarar a inexigibilidade de contribuição sobre a pensão de ex-combatente nos seguintes termos:



    “O artigo 53 do ADCT/88 assim dispõe:



    Art. 53. Ao ex-combatente que tenha efetivamente participado de operações bélicas durante a Segunda Guerra Mundial, nos termos da Lei nº 5.315, de 12 de setembro de 1967, serão assegurados os seguintes direitos: 



    I - aproveitamento no serviço público, sem a exigência de concurso, com estabilidade; 



    II - pensão especial correspondente à deixada por segundo-tenente das Forças Armadas, que poderá ser requerida a qualquer tempo, sendo inacumulável com quaisquer rendimentos recebidos dos cofres públicos, exceto os benefícios previdenciários, ressalvado o direito de opção; 



    III - em caso de morte, pensão à viúva ou companheira ou dependente, de forma proporcional, de valor igual à do inciso anterior; 



    IV - assistência médica, hospitalar e educacional gratuita, extensiva aos dependentes; 



    V - aposentadoria com proventos integrais aos vinte e cinco anos de serviço efetivo, em qualquer regime jurídico; 



    VI - prioridade na aquisição da casa própria, para os que não a possuam ou para suas viúvas ou companheiras. 



    Parágrafo único. A concessão da pensão especial do inciso II substitui, para todos os efeitos legais, qualquer outra pensão já concedida ao ex-combatente.



    Como se pode observar, não há menção a eventual isenção tributária, limitando-se o artigo supramenciondo a criar novos direitos para os ex-combatentes e novas condições para a concessão da pensão especial. 



    Por outro lado, a contribuição sobre pensão de ex-combatente está expressamente prevista no artigo 24 da Lei nº 13.954/2019:



    Art. 24. O pensionista ou ex-combatente cuja pensão ou vantagem tenha sido concedida nos termos do Decreto-Lei nº 8.794, de 23 de janeiro de 1946, ou do Decreto-Lei nº 8.795, de 23 de janeiro de 1946, ou da Lei nº 2.579, de 23 de agosto de 1955, ou do art. 26 da Lei nº 3.765, de 4 de maio de 1960, ou do art. 30 da Lei nº 4.242, de 17 de julho de 1963, ou da Lei nº 5.315, de 12 de setembro de 1967, ou da Lei nº 6.592, de 17 de novembro de 1978, ou da Lei nº 7.424, de 17 de dezembro de 1985, ou da Lei nº 8.059, de 4 de julho de 1990, contribuirá com a alíquota de 7,5% (sete inteiros e cinco décimos por cento) sobre o valor integral da pensão ou vantagem para o recebimento de seus respectivos benefícios.



    Parágrafo único. A alíquota de que trata o caput deste artigo será de: 



    I - 9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento), a contar de 1º de janeiro de 2020; e 



    II - 10,5% (dez inteiros e cinco décimos por cento), a contar de 1º de janeiro de 2021.



    Convém destacar que, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, não há, no ordenamento jurídico brasileiro, direito adquirido a regime jurídico-tributário que imunize os proventos e as pensões da incidência de contribuições previdenciárias (STF - ADI 3.105, rel. p/ o ac. Min. Cezar Peluso, j. 18-8-2004, P, DJ de 18-2-2005). 



    De fato, no que diz respeito à tributação, ao art. 150 da Constituição Federal assim estabelece:



    (...)



    Portanto, a edição da Lei nº 13.954/2019 e sua aplicação encontram-se em consonância com o dispositivo constitucional e não enfrentam os termos do artigo 53 do ADCT/88. 



    Neste sentido o entendimento desta Turma Recursal, conforme julgados nos Recursos Cíveis Nº 50031793820204047102 (Rel. Andrei Pitten Velloso, j. 17.12.2020), Nº 50258748920204047100 (Rel. Joane Unfer Calderaro, j. 23.11.2020) e Nº 50078893820194047102 (Rel. Giovani Bigolin, j. 03.08.2020). 



    No caso concreto, a pensão especial da qual é beneficiária a parte autora foi concedida com fundamento no artigo 30 da Lei nº 4.242/1963 e enquadra-se nas hipóteses previstas na nova legislação, ficando sujeita à incidência de contribuição”.



    O Supremo Tribunal Federal possui firme jurisprudência no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico tributário. Nesse sentido:



    “REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO ADQUIRIDO. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO DO PLENÁRIO DO STF NA ADI 4.420/SP. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ACÓRDÃO PARADIGMA QUE AFIRMOU A INEXISTÊNCIA DE DIREITO DO RECLAMANTE À MANUTENÇÃO DE REGIME JURÍDICO. DECISÃO RECLAMADA CONSENTÂNEA À JURISPRUDÊNCIA DESTE STF E À SÚMULA VINCULANTE 4. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Trata-se de instrumento processual de natureza eminentemente excepcional, sob pena de subversão de toda a lógica do encadeamento processual e de uma excessiva avocação de competências de outros Tribunais pela Suprema Corte. 



    2. Forte na excepcionalidade da via processual da reclamação, a jurisprudência desta Corte tem assentado como requisito de seu cabimento a demonstração da teratologia da decisão reclamada. Precedentes: Rcl 28.338-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017; Rcl 23.923-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 9/11/2016). Consectariamente, se a decisão reclamada tiver dado interpretação razoável a precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, não se mostrará cabível a revisão da decisão judicial em sede de reclamação, sob pena de desvirtuamento de todo o sistema recursal. 



    3. In casu, o acórdão invocado como paradigma (ADI 4.420/SP, Red. p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, julgado em 16/11/2016) não veiculou entendimento de que a preservação do direito adquirido garantiria ao requerente e seus pares a manutenção da indexação de seu benefício ao salário mínimo e o congelamento ad aeternum da alíquota de suas contribuições previdenciárias. A rigor, o Eminente Ministro Redator para o acórdão ressalvou expressamente a inexistência de direito adquirido nestas matérias. 



    4. Ademais, a decisão reclamada é consentânea aos entendimentos assentados por esta Corte, no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico tributário (ADI 3.128/DF, Red. p/ o acórdão Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, julgado em 18/8/2004).” (Rcl nº 41.759/AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 9/9/20)



    “EMENTA DIREITO CIVIL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. REDUÇÃO DE ALÍQUOTA. FACULDADE DO ART. 153, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. POLÍTICA CAMBIAL E COMÉRCIO EXTERIOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LIV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, LIV, da Lei Maior, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que foge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 



    2. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 



    3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 



    4. Majoração, em 10% (dez por cento), dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 5. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE nº 1.175.599/AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 3/2/20).



    Além do mais, para acolher a pretensão da recorrente e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da incidência da contribuição previdenciária, seria necessária a análise da causa à luz da legislação infraconstitucional e dos fatos e provas dos autos. Assim, a alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. Incidência do enunciado da Súmula 279/STF. 



    No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas proferidas em caso análogo ao presente: ARE nº 1.355.197, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 30/11/21; ARE nº 1.327.459, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 15/6/21; e no RE nº 1.331.436, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 21/7/21, essa última assim ementada: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONTRIBUIÇÃO SOBRE PENSÃO ESPECIAL. EXCOMBATENTE. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de novembro de 2021. 



    Ministro DIAS TOFFOLI 



    Relator 



    Documento assinado digitalmente